Tribunal: STF
Processo: ARE 1396181
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA (CP, ARTS. 121, § 2º, II E IV, 129, § 9º, 129, CAPUT, E 147) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO.



    ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E IRRESIGNAÇÃO DIANTE DO NÃO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA EM APELAÇÃO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 593, III, DO CPP - NÃO CONHECIMENTO.



    A existência de provas de possível crime contra a vida, reconhecida no sumário da culpa, não mais admite discussão após a preclusão da pronúncia. O que resta, devendo ser deliberado em plenário, é o exame das provas reunidas nos autos, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, cujo veredicto sobre o crime e as suas circunstâncias é soberano (CRFB, art. 5º, XXXVIII, 'c'). Eventual insurgência a respeito da decisão dos jurados, acaso trazida em apelação sem observar as restritas hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 593 do CPP, não autoriza conhecimento.



    INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA - INSURGÊNCIA MANIFESTADA GENERICAMENTE CONTRA AS PENAS-BASE FIXADAS ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - APELO NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    Formulado pedido genérico de redução da pena, sem qualquer ataque direto aos fundamentos trazidos no decisum recorrido, inviável se mostra o conhecimento da temática.



    ALEGAÇÃO DE CAUSA ESPECÍFICA DE AUMENTO DE PENA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO CRIME DE HOMICÍDIO (DELITO COMETIDO NA FRENTE DA DESCENDENTE DA VÍTIMA) - INOCORRÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA OBSERVADA QUE SE TRADUZ EM MAJORANTE DO FEMINICÍDIO (CP, ART. 121, § 7º, III), E NÃO DO HOMICÍDIO COMUM - DELIBERAÇÃO POPULAR DESNECESSÁRIA NO CASO ESPECÍFICO DOS AUTOS.



    I - A circunstância de o crime de feminicídio ser cometido na frente de descendente da vítima, por representar causa específica de aumento da pena, só pode integrar a dosimetria - ainda que a título de circunstância judicial negativa - se analisada e reconhecida pelos jurados (CPP, arts. 413, § 1º, 483, V e § 3º, II, e 492, I, 'c'), sob pena de usurpação da competência dos juízes naturais para julgamento dos crimes dolosos contra a vida.



    II - Lado outro, essa mesma circunstância, na hipótese do crime de homicídio comum, admite valoração independentemente de deliberação popular, ou presença na pronúncia, na medida em que não serve para qualificar nem para majorar o aludido crime contra a vida.



    RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LV e XLVI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).  



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente